Tribunal: TJMT
Processo: 1002295-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002295-10.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), REI DAS CARNES - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 32.215.966/0001-32 (EMBARGANTE), TRANSPORTADORA BARROSI LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 28.613.889/0001-00 (EMBARGANTE), R. C. BARROSI - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 24.021.581/0001-06 (EMBARGANTE), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FELIPE NAVEGA MEDEIROS - CPF: 267.873.758-67 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS - CPF: 047.517.651-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 28.212.921/0001-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

RECUPERAÇÃO JUDICIAL –ESSENCIALIDADE DOS BENS - DECISÃO QUE DEVE SER INDIVIDUAL E JUSTIFICADA – INVIABILIDADE DE SE DAR DE FORMA GENÉRICA

-
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso do ora embargado, para reformar a decisão no ponto que declarou de forma genérica a essencialidade dos bens da agravada, devendo ser realizado o exame individual desses itens, com a prévia oitiva do credor.

A embargante postula preliminarmente a atribuição de efeito suspensivo ao acórdão, sob o argumento de todos seriam imprescindíveis à sua atividade.

No mérito alega a essencialidade dos bens para a sua recuperação judicial, pois seriam veículos utilizados para o transporte de animais bovinos da empresa que possuem as características necessárias para tanto.

Lista diversos veículos que foram indicados ao juízo recuperacional como necessários.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

No aresto constou que o magistrado ao decidir pela essencialidade dos bens da recuperanda, proferiu decisão genérica, destituída de fundamento pois apenas assentou que
“
Em contínua análise da essencialidade dos bens da empresa recuperanda, embora tenha sido acertada a decisão que ratificou a exclusão de alguns automóveis do rol de bens essenciais da recuperanda, verifica-se na manifestação de id. 104603998 que a devedora, através de documentos fotográficos, logrou êxito em demonstrar a essencialidade das camionetes CHEVROLET S10, PLACA RRJ2H93, CHEVROLET S10, PLACA RRJ7A97, o que altera a situação fática dos autos. Assim, sem maiores delongas e na forma já fundamentada em decisões anteriores que declararam a essencialidade dos bens da devedora, entendo que referido recurso deve ser acolhido
.

Dessa forma, constou no acórdão que “
A suspensão dos atos de constrição alusivos a bens essenciais à continuidade das suas operações é possível quando a Recuperação Judicial encontra-se no
stay period
(
caput
do art. 6o da Lei 11.101/2005). Isso porque o artigo 49 da Lei 11.101/2005 preceitua no final do § 3o que nessa fase é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital imprescindíveis ao seu funcionamento, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.”

Assim, determinou-se ao magistrado a análise

pormenorizada, a fim de garantir a revitalização da empresa sem prejudicar o direito de defesa dos credores em obter uma decisão motivada, concedendo-lhes prazo para se manifestar antecipadamente.

Por conseguinte, o acórdão sequer se imiscuiu em dizer se os veículos seriam ou não essenciais à empresa, matéria que será devidamente discutida e analisada na primeira instância.

Dessa forma, é evidente o intuito de rediscutir o mérito, finalidade para a qual esta via é inadequada.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Ante o julgamento imediato dos Aclaratórios, fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelos embargantes.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023